Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000580-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEAN NUNES PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: COMARCA DE BELMONTE

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇÃO DE
APREENSÃO DE

P
EQUENA
QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

TESE
DE NULIDADE POR ERRO DE IDENTIDADE.

DESCABIMENTO. EQUÍVOCO MATERIAL PRONTAMENTE SANADO ANTES DA
REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, SEM PREJUÍZO À DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

ALEGAÇÃO
DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
(
35 PEDRAS DE CRACK E 16 PORÇÕES DE MACONHA FRACIONADAS PARA A VENDA
)
. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE RESPONDE A OUTROS DOIS PROCESSOS POR TRÁFICO NA MESMA COMARCA, ALÉM DE ANTERIOR PRISÃO TEMPORÁRIA PELO MESMO DELITO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
José Mathias Honorato Barreto
, Advogado, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA,
Dra. Tô
nia de
O
liveira Barouche.

2.
Infere-se dos autos que policiais militares estavam em
rondas de rotina,
quando
avist
aram
um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o indivíduo empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado, abordado e identificado como Gean Pimenta Nunes. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse duas sacolas contendo substâncias entorpecentes análogas a crack e maconha. Questionado acerca do material, o abordado afirmou que estava exercendo a comercialização das referidas substâncias. Ressalt
ou-se
ainda que o indivíduo resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo e moderado da força para sua contenção.

3. O impetrante se insurge em face da conversão da prisão em flagrante em preventiva do
P
aciente, argumentando a desfundamentação da decisão constritiva, a existência de erro de identidade, a pouca quantidade de drogas apreendidas e a favorabilidade das condições pessoais.

4.
A verificação da suficiência da quantidade de drogas para configurar o tráfico, bem como a existência de outros elementos que caracterizem a traficância organizada, demandam um aprofundado exame fático-probatório, o que é inviável no presente rito constitucional. Qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória, bem assim por configurar supressão de instância. Ante o quanto exposto,
não conheço
do pedido no que se refere à alegação de pouca droga apreendida.

5. A defesa suscitou a nulidade da prisão preventiva em virtude de um suposto grave erro de identidade, afirmando que a decisão teria vinculado ao Paciente uma execução penal inexistente, pertencente a um homônimo...Contudo, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 97258699) são claras ao detalhar que o equívoco material referente à identificação da execução penal foi
prontamente corrigido antes mesmo da
realização da
audiência de custódia e da decretação da prisão preventiva
, não acarretando qualquer prejuízo à defesa do Paciente.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida com pleno conhecimento da real identidade do acusado, conforme se extrai do mandado de prisão preventiva (ID 96924021 pág. 9)...Dessa forma, resta evidente que a alegação de erro de identidade não prospera, pois o vício apontado foi corrigido tempestivamente pela autoridade judicial, sem que se configurasse qualquer ofensa aos direitos do paciente ou mácula à legalidade da custódia.

7. Com relação à alegação de desfundamentação do decreto constritivo, no caso em análise, ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante d
o Paciente
em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

8. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados pela prisão em flagrante do paciente em 20/12/2025, na posse de 35 pedras de
crack
e 16 porções de
maconha
, as quais estavam devidamente fracionadas para a venda. Este
modus operandi
da divisão das substâncias em 51 porções prontas para a comercialização é um forte indicativo da prática de atividade criminosa, afastando a alegação de fundamentação genérica.

9. Por fim, a alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não possui, por si só, o condão de obstar a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

11. Não conhecimento da alegação de apreensão de pequena quantidade de droga.

12. Conhecimento das alegações de nulidade por erro na idenficação do investigado, ausência de fundamentos do decreto constritivo e da favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8000580-68.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO
, Advogado, em favor de
GEAN NUNES PIMENTA
e como Impetrado o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da
2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16